Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-35.2021.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Subtração de três frascos de fertilizantes, no valor total de R$ 258,11, do interior da residência da vítima. Réu surpreendido por guardas municipais em poder de parte dos bens subtraídos, minutos depois, em via pública. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Subtração de três frascos de fertilizantes, no valor total de R$ 258,11, do interior da residência da vítima. Réu surpreendido por guardas municipais em poder de parte dos bens subtraídos, minutos depois, em via pública. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes públicos ouvidos em juízo, além da confissão espontânea do agente. Princípio da insignificância não aplicável no presente caso, considerando o valor total dos bens subtraídos. Privilégio. Reconhecimento. Adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, porque inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Direito subjetivo do réu. Pena reduzida. Regime aberto mais adequado. Substituição que se mostra viável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.